Tribunal: TJES
Processo: 5001666-54.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão julgador: JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Decretação de Ofício; Responsabilidade Tributária do Sócio-Gerente / Diretor / Representante
Data de julgamento: 2020-11-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001666-54.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: EDISON LARSSON DE FIGUEIREDO e LUIZ AUGUSTO PAULINO

AGRAVADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. JORGE DO NASCIMENTO VIANA

A C Ó R D Ã O

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO E ILEGITIMIDADE PASSIVA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
O Superior Tribunal de Justiça editou o enunciado de súmula nº 106 com o seguinte teor: “proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência”. Por outro lado, verifica-se não haver elementos de prova nos autos no sentido de que a suposta demora na tramitação do feito de origem tenha se dado em virtude de aludida inércia do Agravado, conforme sustentado nas razões recursais.

2.
Não prospera a alegação deduzida em sede de exceção de pré-executividade no sentido de que os Recorrentes seriam ilegítimos para responderem pela execução fiscal de origem, porquanto os mesmos constam como sócios e/ou responsáveis na Certidão de Dívida Ativa constante no Id. n. 622931, apontamento este que goza de presunção de veracidade e só comporta desconstituição mediante a devida dilação probatória em sede de embargos à execução.

3.
Recurso conhecido e desprovido.

ACORDA
a eg. Quarta Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade,
CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO PARA, À UNANIMIDADE, NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do e. Relator.

Vitória/ES, de de 2020.

PRESIDENTE RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001666-54.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: EDISON LARSSON DE FIGUEIREDO e outros
AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Relator / 026 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001666-54.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: EDISON LARSSON DE FIGUEIREDO e LUIZ AUGUSTO PAULINO

AGRAVADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. JORGE DO NASCIMENTO VIANA

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
EDISON LARSSON DE FIGUEIREDO
e por
LUIZ AUGUSTO PAULINO
, haja vista estarem inconformados com a r. decisão constante no Id. n. 622916, por meio da qual o MM. Juiz entendendo que não se operou a prescrição e nem restou identificada a ilegitimidade passiva dos Agravados, rejeitou a exceção de pré-executividade.

Em sua petição de recurso (Id. n. 622911), o Recorrente sustenta a reforma do pronunciamento judicial supracitado, valendo-se, para tanto, do argumento de que: 1) ocorreu a prescrição intercorrente; 2) são ilegítimos para responderem pela execução fiscal de origem, eis que eram apenas funcionários da pessoa jurídica executada, em período diverso da suposta irregularidade tributária.

O pleito de antecipação dos efeitos da tutela recursal foi indeferido na decisão constante no Id. nº 651608.

O Agravado apresentou as suas contrarrazões no Id. nº 691767, oportunidade em que postulou o desprovimento do recurso.

A d. PGJ informou a desnecessidade de atuação no feito (Id. nº 716725).

Em síntese, é o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória (ES), 24 de setembro de 2020.

JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Desembargador Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para negar provimento ao recurso.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001666-54.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: EDISON LARSSON DE FIGUEIREDO e LUIZ AUGUSTO PAULINO

AGRAVADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. JORGE DO NASCIMENTO VIANA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
EDISON LARSSON DE FIGUEIREDO
e por
LUIZ AUGUSTO PAULINO
, haja vista estarem inconformados com a r. decisão constante no Id. n. 622916, por meio da qual o MM. Juiz entendendo que não se operou a prescrição e nem restou identificada a ilegitimidade passiva dos Agravados, rejeitou a exceção de pré-executividade.

Em sua petição de recurso (Id. n. 622911), o Recorrente sustenta a reforma do pronunciamento judicial supracitado, valendo-se, para tanto, do argumento de que: 1) ocorreu a prescrição intercorrente; 2) são ilegítimos para responderem pela execução fiscal de origem, eis que eram apenas funcionários da pessoa jurídica executada, em período diverso da suposta irregularidade tributária.

Pois bem. Após detida análise dos autos, tenho que o recurso interposto não comporta provimento.

O Magistrado
a quo,
ao proferir a decisão que deferiu o pleito liminar mencionado, teceu a seguinte fundamentação,
in verbis:

“Assim, figurando o nome do sócio ou responsável na Certidão de Dívida Ativa, a princípio, o mesmo é parte legítima para figurar no polo passivo da Ação de Execução Fiscal.

Outrossim, o Colendo Superior Tribunal de Justiça já apreciou questão similar à suscitada, através da Sistemática dos Recursos Repetitivos (REsp1110925/SP), gerando precedente no sentido de que ‘não cabe exceção de pré-executividade em execução fiscal promovida contra sócio que figura como responsável na Certidão de Dívida Ativa - CDA. É que a presunção de legitimidade assegurada à CDA impõe ao executado que figura no título executivo o ônus de demonstrar a inexistência de sua responsabilidade tributária, demonstração essa que, por demandar prova, deve ser promovida no âmbito dos embargos à execução’

[...]

Desta feita, conforme jurisprudência dominante, tal matéria deve ser discutida em sede de Ação de Embargos à Execução Fiscal. De outro giro, ainda que assim não fosse, é absoluta ausência de lastro probatório.

O Código de Processo Civil em seu inciso II do artigo 373 afirma que o ônus da prova incumbe ao réu em se tratando de fato impeditivo, modificativo ou extintivo de direito do autor. Em linha semelhante, porém revestida de maior solidez, o artigo 3º da Lei Federal nº 6.830/1980 dispõe que ‘a dívida ativa regularmente inscrita goza da presunção de certeza e liquidez’.

Assim sendo, não tendo comprovado os Excipientes qualquer irregularidade nas suas responsabilizações, rejeito a alegação de ilegitimidade dos mesmos.

DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE:

Sustentaram os Excipientes que ocorreu a prescrição intercorrente do débito, uma vez que, apesar de a execução fiscal ter sido distribuída dentro do quinquênio legal, não houve, após despacho de 04/10/2012, citação válida, de sorte que o prazo legal transcorreu sem interrupção, tendo o crédito sido alcançado pela prescrição intercorrente.

O Excepto, por sua vez, sustenta que o termo utilizado pelo Excipientes é equivocado, sendo correta a interrupção da contagem na data de 04/10/2012 (despacho que determinou a citação), consoante dispõe o artigo 174, I do CTN.

Assiste razão ao Excepto quanto ao termo utilizado.

A Lei Complementar nº 118 datada de 2005 alterou a redação do citado dispositivo, fazendo constar apenas o despacho, e não mais a citação do devedor efetivada.

Assim, da análise dos autos, é possível constatar que Excipientes não comprovaram qualquer irregularidade no débito ou em sua em cobrança, não havendo que se falar em prescrição intercorrente do crédito tributário ou em qualquer outra irregularidade que fulmine a ação de execução.

Isso posto, REJEITO as presentes Exceções de Pré-Executividade, devendo ser mantida incólume a presente Execução Fiscal”.

Pois bem. Após detida análise dos autos, tenho que o recurso interposto não comporta provimento
.

Penso assim porque o Superior Tribunal de Justiça mantém o entendimento de que “[...] a Lei Complementar 118/2005 - que alterou a redação do art. 174, parágrafo único, I, do CTN - é adotada de imediato nos processos em trâmite, estabelecendo-se que o mero despacho ordenador da citação do devedor obstaria a prescrição da cobrança do crédito tributário. (REsp 1833391/PB, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/11/2019, DJe 18/11/2019)”.

Com efeito, verifico que a demanda executória foi ajuizada na data de 03/10/2012, após a data de entrada em vigor da lei Complementar 118/2005, razão pela qual se aplica ao caso o disposto no art. 174, inciso I, do Código Tributário Nacional que prevê a interrupção do prazo prescricional com o despacho do juiz que ordenar a citação na execução fiscal.
In verbis
:

Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva.

Parágrafo único. A prescrição se interrompe:

I –
pelo despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal
; (Redação dada pela Lcp nº 118, de 2005)

II - pelo protesto judicial;

III - por qualquer ato judicial que constitua em mora o devedor;

IV - por qualquer ato inequívoco ainda que extrajudicial, que importe em reconhecimento do débito pelo devedor.

Assim, conforme estabelecido no Recurso Especial 1.120.295/SP, submetido à sistemática dos recursos repetitivos previsto no art. 543-C do Código de Processo Civil, os efeitos da interrupção da prescrição, seja pela citação válida, de acordo com a sistemática da redação original do art. 174, I, do CTN, seja pelo despacho que determina a citação, nos termos da redação introduzida ao aludido dispositivo pela LC 118/2005,
devem retroagir à data da propositura da demanda, de acordo com o disposto no art. 219, § 1º, do CPC, não podendo a parte ser prejudicada pela demora atribuída exclusivamente ao Poder Judiciário
(STJ - AgRg nos EDcl no REsp 1370543/RS, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/05/2014, DJe 14/05/2014). Vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. INOCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO. PRETENSÃO DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N. 7 DA SÚMULA DO STJ. ACÓRDÃO RECORRIDO ESTÁ EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTE SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N. 106 DA SÚMULA DO STJ. I - Na origem, trata-se de embargos à execução fiscal. Na sentença, julgaram-se improcedentes os pedidos. No tribunal a quo, a sentença foi parcialmente reformada, para desconstituir a penhora sobre o imóvel do executado. II - Verifica-se que a irresignação do recorrente acerca da ocorrência da prescrição quinquenal e da prescrição intercorrente vai de encontro às convicções do julgador a quo, que, com lastro no conjunto probatório constante dos autos, afastou a ocorrência da prescrição. Restou decidido que a constituição do crédito tributário se deu com a notificação do contribuinte mediante aviso de recebimento, em 05/08/1994, e a execução fiscal, proposta em 05/05/1998, dentro do prazo prescricional, tendo interrupção do prazo retroagido à data da propositura do executivo fiscal. Ademais, restou afastada a ocorrência da prescrição intercorrente, ausente inércia da exequente em promover o andamento do feito.

III - Para rever tal posição e interpretar os dispositivos legais indicados como violados, seria necessário o reexame desses mesmos elementos fático-probatórios, o que é vedado no âmbito estreito do recurso especial. Incide na hipótese a Súmula n. 7/STJ.

IV - Verifica-se que o recurso não comportaria acolhimento, considerando que o acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, que, ao julgar o REsp 1.120.295/SP (Rel. Ministro LUIZ FUX, DJe de 21/05/2010), pacificou o entendimento de que, em execução fiscal, o marco interruptivo da prescrição, atinente à citação pessoal feita ao devedor (quando aplicável a redação original do inciso I do parágrafo único do art. 174 do CTN) ou ao
despacho do juiz que ordena a citação (após a alteração do art. 174 do CTN pela Lei Complementar 118/2005), retroage à data do ajuizamento da execução proposta dentro do prazo prescricional, não ficando a parte exequente prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao Poder Judiciário, a teor do Enunciado Sumular n. 106/STJ
. Confira-se: REsp 1724365/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/04/2018, DJe 25/05/2018; AgInt no AREsp 912.577/BA, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/02/2017; REsp 1430049/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/02/2014, DJe 25/02/2014.

V - Agravo interno improvido.

(AgInt no AREsp 1474426/ES, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/10/2019, DJe 28/10/2019)

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça editou o enunciado de súmula nº 106 com o seguinte teor: “proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência”.

Pela análise dos autos, por outro lado, verifico não haver elementos de prova no sentido de que a suposta demora na tramitação do feito de origem tenha se dado em virtude de aludida inércia do Agravado, conforme sustentado nas razões recursais.

Também não prospera, a princípio, a alegação deduzida em sede de exceção de pré-executividade no sentido de que os Recorrentes seriam ilegítimos para responderem pela execução fiscal de origem, porquanto os mesmos constam como sócios e/ou responsáveis na Certidão de Dívida Ativa constante no Id. n. 622931, apontamento este que goza de presunção de veracidade e só comporta desconstituição mediante a devida dilação probatória em sede de embargos à execução.

Nesse sentido:

49755126 - AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. NÃO CABIMENTO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1 -
Constando na CDA o nome dos sócios da empresa executada como responsáveis tributários, a ilegitimidade passiva não poderia ter sido arguida por meio de exceção de pré-executividade, sendo os embargos à execução o recurso adequado para discussão da matéria, uma vez que a análise da ausência de responsabilidade do sócio demanda dilação probatória, o que é vedado em sede de exceção de pré-executividade. 2 - Recurso conhecido e improvido
. (TJES; AI 0031490-76.2017.8.08.0024; Terceira Câmara Cível; Relª Desª Elisabeth Lordes; Julg. 31/07/2018; DJES 10/08/2018)

49752564 - PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE RECONHECE A LEGITIMIDADE PASSIVA DOS SÓCIOS PARA A EXECUÇÃO FISCAL. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO NO INTERESSE DO SÓCIO. ILEGITIMIDADE DA PESSOA JURÍDICA. DIALETICIDADE RECURSAL. IMPUGNAÇÃO ADEQUADA DOS ARGUMENTOS UTILIZADOS NA DECISÃO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. SÓCIO CUJO NOME CONSTA DA CDA. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE PARA EXECUÇÃO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA PARA AFASTAR A PRESUNÇÃO. PRECEDENTES DO STJ. [...] 4.
Conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, em julgamento de recurso repetitivo representativo da controvérsia, não cabe exceção de pré-executividade em execução fiscal promovida contra sócio que figura como responsável na Certidão de Dívida Ativa - CDA. É que a presunção de legitimidade assegurada à CDA impõe ao executado que figura no título executivo o ônus de demonstrar a inexistência de sua responsabilidade tributária, demonstração essa que, por demandar prova, deve ser promovida no âmbito dos embargos à execução
. (RESP 1110925/SP). (TJES; AI 0029343-77.2017.8.08.0024; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Samuel Meira Brasil Junior; Julg. 03/07/2018; DJES 13/07/2018)

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto, todavia, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a decisão vergastada.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001666-54.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: EDISON LARSSON DE FIGUEIREDO e LUIZ AUGUSTO PAULINO

AGRAVADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. JORGE DO NASCIMENTO VIANA

A C Ó R D Ã O

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO E ILEGITIMIDADE PASSIVA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
O Superior Tribunal de Justiça editou o enunciado de súmula nº 106 com o seguinte teor: “proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência”. Por outro lado, verifica-se não haver elementos de prova nos autos no sentido de que a suposta demora na tramitação do feito de origem tenha se dado em virtude de aludida inércia do Agravado, conforme sustentado nas razões recursais.

2.
Não prospera a alegação deduzida em sede de exceção de pré-executividade no sentido de que os Recorrentes seriam ilegítimos para responderem pela execução fiscal de origem, porquanto os mesmos constam como sócios e/ou responsáveis na Certidão de Dívida Ativa constante no Id. n. 622931, apontamento este que goza de presunção de veracidade e só comporta desconstituição mediante a devida dilação probatória em sede de embargos à execução.

3.
Recurso conhecido e desprovido.

ACORDA
a eg. Quarta Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade,
CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO PARA, À UNANIMIDADE, NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do e. Relator.

Vitória/ES, 26 de outubro de 2020.

PRESIDENTE RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.